Tribunal: TJBA
Processo: 8001419-75.2019.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL n. 8001419-75.2019.8.05.0150 Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL Embargante: ELIANE CRISTINA MACEDO DOS SANTOS Advogado(s): ELIANE CRISTINA MACEDO DOS SANTOS Embargado: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO Advogado(s): SERVIO TULIO DE BARCELOS, JOSE GERALDO CORREA ACORDÃO Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. ACORDO JUDICIAL ANULADO POR PERDA DE OBJETO. RETRATAÇÃO ANTERIOR À HOMOLOGAÇÃO. TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA SOB PRETEXTO DE OMISSÃO. INADMISSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO ATENDIDO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I. Caso em exame 1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação, anulando a sentença que homologou acordo judicial. A Embargante sustenta a ocorrência de omissões quanto à delimitação dos fundamentos da decisão, alegando que o acórdão não enfrentou adequadamente questões sobre preclusão consumativa, boa-fé objetiva, cláusula de renúncia ao recurso, rescisão unilateral e ausência de prova inequívoca do vício de consentimento. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se existe omissão no acórdão quanto aos efeitos da cláusula de renúncia ao direito de recorrer constante do acordo; (ii) saber se há omissão quanto à análise probatória específica dos elementos que fundamentaram a aplicação da teoria dos motivos determinantes. III. Razões de decidir 3. Para serem admitidos os embargos declaratórios, necessário se faz que a decisão embargada padeça de vício de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme disposto no art. 1.022 do CPC. 4. O vício de omissão caracteriza-se pela ausência de pronunciamento sobre ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. 5. As alegações da embargante não apontam omissões relevantes não apreciadas pelo acórdão, pois todas as teses jurídicas mencionadas foram devidamente consideradas, ainda que rechaçadas de forma motivada. 6. O acórdão embargado fundamentou-se adequadamente no fato superveniente da revogação das multas judiciais, que constituíam o objeto principal da cláusula de pagamento, aplicando corretamente a teoria dos motivos determinantes. 7. A questão da preclusão consumativa foi enfrentada implicitamente ao afirmar que a retratação foi tempestiva e anterior à homologação, sendo admissível à luz da jurisprudência e dos princípios da autonomia da vontade e da boa-fé objetiva. 8. Os princípios da boa-fé objetiva e da função social do processo foram expressamente invocados na fundamentação do acórdão para impedir a homologação de acordo viciado em razão da alteração do contexto fático. 9. A discussão sobre prova inequívoca do vício de consentimento não configura omissão a ser sanada por embargos, mas verdadeira divergência quanto à valoração das provas, matéria de mérito já devidamente enfrentada. 10. A pretensão da embargante é, em verdade, rediscutir a matéria, buscando a reforma do julgado sob o pretexto de omissão, o que não se admite nos embargos de declaração. 11. Resta atendida a pretensão de prequestionamento, conforme art. 1.025 do CPC, tendo sido examinados todos os temas trazidos pela recorrente. IV. Dispositivo e tese 12. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração destinam-se a sanar vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não sendo cabíveis para rediscussão de matéria já decidida. 2. A retratação de acordo judicial antes da homologação é admissível quando fundada em motivo relevante e superveniente, aplicando-se a teoria dos motivos determinantes dos negócios jurídicos. 3. Resta atendida a pretensão de prequestionamento quando examinados todos os temas trazidos pela recorrente na peça recursal e nos aclaratórios, ainda que os embargos sejam rejeitados". __________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 5º, 6º, 190, 1.022, I, II e III, 1.025 e 1.026, § 2º; CC, art. 104. Vistos, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração na Apelação nº. 8001419-75.2019.8.05.0150, sendo Embargante Eliane Cristina Macedo dos Santos e Embargado Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisegmentos NPL Ipanema VI – Não Padronizado, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e rejeitar os embargos de declaração. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator